Tribunal: TJPA
Processo: 0804278-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804278-15.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0804278-15.2021.8.14.0000.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Agravante:
LIVIA DUARTE RIBEIRO

Agravado: ESTADO DO PARÁ

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA ACORDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer do Agravo Interno, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido por José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Processo nº. 0804278-15.2021.8.14.0000.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Agravante:
LIVIA DUARTE RIBEIRO

Agravado: ESTADO DO PARÁ

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto em face de acordão, constante no ID 7142277, proferido no presente recurso de Agravo de Instrumento, o qual julgou conhecido e provido, nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DESEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃODA AUTORA DA CONDIÇÃO DE COTISTA. AUTODECLARAÇÃO FEITA PELA CANDIDATA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DE VERIFICAÇÃO DO FENÓTIPO PELA COMISSÃO EXAMINADORA. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.Concurso público deve ser regido por um edital, que vem a ser a lei do concurso, sendo vedado à Administração descumprir as prescrições ali firmadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.2. Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da lei federal 12.990/2014, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41, bem como declarou ser legítima a utilização, além da auto declaração da classificação racial, de critérios subsidiários de hetero identificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, o que verifico assegurado, à medida que lhe foi garantido, inclusive, o direito de recorreradministrativamente3. Nesse compasso, na linha do entendimento já esposado pelo Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de aferição da condição de negro tanto pela auto identificação quanto pela heretoroidentificação, somado à previsão expressa dessas no edital convocatório do concurso público, entendo devido o provimento do recurso.4. Recurso conhecido e provido.”

Contra o acordão mencionado, a agravante interpôs Agravo Interno, pleiteando:

“a)
O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de suspender o indeferimento de cotas à Agravante, e conceder a liminar, que determine sua inclusão sub judice na lista de aprovação nas vagas destinadas as cotas raciais;

b)
A intimação do Agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 1021, §2º;

c)
A revisão da decisão agravada, para fins de que no mérito determine sua inclusão sub judice na lista de aprovação nas vagas destinadas as cotas raciais;”

Intimado o Estado do Pará, ora agravado, para se manifestar quanto ao Agravo Interno, requereu o não conhecimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

DECIDO

Em que pese as argumentações apresentadas, observo que óbices intransponíveis impedem o conhecimento do recurso.

Ao analisar o presente Agravo Interno, verifico que o mesmo ataca o Acórdão, constante no ID 7142277, proferido pela 2ª Turma de Direito Público, julgado na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida no período de 08.11.2021 a 16.11.2021. Portanto, trata-se de decisão colegiada, a qual não pode ser atacada por meio de recurso de Agravo Interno.

Nos moldes do art. 289 do Regimento Interno desta Corte, somente é cabível o Agravo Interno contra decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do tribunal.

“Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Portanto, tratando-se de decisão colegiada, apresenta-se equivocada a interposição do presente recurso.

Tem-se que a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, representa erro grosseiro, o qual não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso inexistente em nosso ordenamento jurídico, não havendo previsão legal ou regimental de seu cabimento.

Nesse sentido, jurisprudência dos nossos Tribunais:

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ART. 1.021 DO CPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1.
O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível.

2. Consoante os termos do art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Nos termos do §4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, "quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa". Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa no importe de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do recurso.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.439.021/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/6/2017, DJe 29/6/2017).

Ressalto, por final, a impossibilidade aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o recurso como Embargos de Declaração, posto que não se trata de um simples ajuste do "
nome júris
", vez que o pleito recursal é incompatível com o previsto no art. art. 1.022 do

Código de Processo Civil, além de não ter sido interposto no prazo estabelecido para oposição de Embargos aclamatórios.

Segue entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE POR ERRO GROSSEIRO E POR AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. COMINAÇÃO DE MULTA.

1. É incabível a interposição de agravo interno contra julgamento colegiado, constituindo erro grosseiro que impede a fungibilidade.

Inteligência do art. 1.021, "caput", do CPC/2015. Precedentes.

2. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.º e 5.º, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas.

3. O caso de interposição de agravo interno contra decisão colegiada caracteriza-se como de inadmissibilidade manifesta e autoriza a cominação da referida multa.

4. Agravo interno não conhecido, com aplicação multa de processual.

(AgInt nos EDcl no CC 171.870/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE POR ERRO GROSSEIRO E POR AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA.

1. Não cabe a interposição de agravo interno contra julgamento colegiado, constituindo erro grosseiro que impede a fungibilidade.

Inteligência do art. 1.021, "caput", do CPC/2015. Precedentes.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no RMS 52.024/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, nos termos do art. 932, III do CPC.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Desembargador Relator.

Belém, 11/04/2022